Tribunal: STF
Processo: Rcl 14261
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA A CONVERSÃO EM RENDA DA TOTALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE OBJETIVAVA O AFASTAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) SOBRE A BASE DE CÁLCULO EXPANDIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RE 492.730/SP (REL. MIN. AYRES BRITTO, DJ DE 27/10/2006), PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO AO CASO DO CONCEITO DE FATURAMENTO DEFINIDO NO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. NÃO CONFIGURAÇÃO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE JUÍZO INEQUÍVOCO SOBRE O TEMA DA INCIDÊNCIA DO PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.